Tribunal: TCU
Processo: 021.385/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pela Fundação Universidade Federal de Viçosa. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil, emitidos pela Fundação Universidade Federal de Viçosa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais e recusar os registros dos atos de concessão de pensão civil instituídas por Nilo Arnaldo Lopes (CPF XXX.526.556-XX) em favor da beneficiária ativa Ubaldina Pinto de Campos Lopes (CPF XXX.320.346-XX) e Otaviano Toledo Neto (CPF XXX.472.906-XX) em favor da beneficiária ativa Margarida Maria Santana Toledo (CPF XXX.590.586-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal de Viçosa, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. emita novos atos de pensão civil, livres da irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. comunique às interessadas cujos atos foram apreciados pela ilegalidade, o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas estão cientes da presente deliberação.